Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO PARA ENDEREÇO PROFISSIONAL INCORRETO. REVELIA. OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.
2. Reconhecida a nulidade da citação por ter sido realizada em endereço profissional incorreto, é possível preservar os atos processuais subsequentes quando assegurada à parte a plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, medida que atende aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.
3. À luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo Civil), devem ser considerados válidos os atos que, embora não observem a forma prescrita em lei, atingem sua finalidade.
4. A demonstração de prejuízo é necessária para a anulação de atos processuais, mesmo em casos de nulidade absoluta, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas. (REsp n. 1.888.610/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)
5. Recurso conhecido e não provido.